Tribunal: STF
Processo: HC 230666
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Tentativa de roubo. Trancamento de ação penal. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Gen. Ex. Marco Antônio de Farias, assim ementado:



    APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 242, § 2º, DO CPM. ROUBO QUALIFICADO. ARMAMENTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. TENTATIVA. PRELIMINARES DA DPU. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA CONSTITUÍDA. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUSTIÇA COMUM. SERENDIPIDADE. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESERVA DE JURISDIÇÃO. INCÓLUMES. AUTORIA CARACTERIZADA. SISTEMA TRIFÁSICO. FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES. MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO. TERCEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da videoconferência exige, além da tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 



    2. A parte não pode arguir a nulidade a que tenha dado causa - art. 501 do CPPM. Se o interrogatório em Juízo não for realizado, após sucessivas intimações do réu e sem qualquer justificativa para as suas ausências, não há nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    3. Respeitado o Princípio da Reserva de Jurisdição e os demais requisitos para o seu deferimento, a interceptação telefônica, obtida em processo diverso, é lícita. O encontro fortuito de provas, também conhecido como Serendipidade, tem respaldo na jurisprudência. Ausência de violação aos Princípios da Intimidade e da Vedação do Uso de Provas Ilícitas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    4. O roubo de armamento, tentado ou consumado, quando perpetrado contra a ultima ratio do Estado, pela sua gravidade acentuada, exige a imposição de severa sanção penal, de modo a tutelar, proporcionalmente, a maior ferramenta de defesa da sociedade. 



    5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, previstas no art. 69 do CPM, resulta, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal. 



    6. Na fundamentação da terceira fase, as circunstâncias judiciais utilizadas na primeira etapa podem ser mencionadas para especificar as qualificadoras que, sendo remanescentes, foram empregadas na majoração da pena. Inexistência de bis in idem. Jurisprudência pacificada. Súmula nº 443 do STJ. 



    7. Sendo a prova testemunhal inequívoca, ainda que não apreendido o armamento, a majoração da pena pela utilização de arma de fogo pode incidir - art. 242, § 2º, inciso I, do CPM. Jurisprudência do STF e do STJ. 



    8. A previsão do art. 76, parágrafo único, do CPM, quanto à hipótese de o concurso de causas especiais poder limitar-se a único aumento ou a uma só diminuição, perfaz mera faculdade, e não obrigação. 



    9. Nos crimes tentados, que quase foram consumados pelo agente, a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não se mostra proporcional à prática delitiva. 



    10. A constatação de erro material no cálculo da pena deve ser corrigida de ofício. O prejuízo presumido não exige que a matéria tenha sido suscitada pela parte. 



    11. Condenações mantidas. Provimento parcial dos Apelos defensivos. Decisão por unanimidade.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para:



    (i) “[q]ue o processo nº 7000205-27.2018.7.02.0002, tramitando na 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, seja anulado até a denúncia, devendo esta ser formulada com a apresentação das provas novas, mencionadas como justificativa para abertura do presente processo penal militar; Que caso não seja possível acostar as supostas provas novas, que seja trancado o presente processo”; ou



    (ii) “que seja revista a Dosimetria da pena, na primeira fase, a tomada do patamar mínimo (...) ; na segunda fase a correção aritmética dos cálculos, tomando por base a pena mínima. E na terceira fase, que seja levado em consideração a impossibilidade da majorante do emprego de arma de fogo, pois não existir nos autos apreensão e perícia do armamento. E que seja reduzido ao patamar de 2/3 a atenuante de minoridade e não de 1/3 conforme a sentença atacada”; ou



    (iii) que seja aplicada a atenuante inominada de ofício por este tribunal a fim de reduzir a pena do PACIENTE para o patamar de 4 anos e fixação do regime aberto”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    6. No caso dos autos, o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 242, § 2º, I, II e IV; c/c os arts. 30, II, e 53, todos do Código Penal Militar. 



    7. O STM, em sede de apelação, reduziu a pena para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente porque não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva neste ponto, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STM:



    Ao contrário do que a Defesa afirma, o conjunto probatório é suficiente para alicerçar a sanção penal imposta a Resende. 



    A interceptação telefônica demonstrou o corréu (...), já na Delegacia de Polícia, preocupado em telefonar para a mãe da namorada do réu (paciente), pedindo que não o delatasse, bem como avisando sobre a sua iminente prisão, pois já sabiam de tudo. 



    A Sentença foi primorosa ao caracterizar essa autoria com riqueza de detalhes, conforme trecho abaixo colacionado (Evento 1, doc. 1-SENT, fls. 17/20):



    (...)



    Não há dúvidas que (o paciente) planejou o crime, facilitou a entrada dos criminosos na OM, pois passaram pelo portão lateral sem sinais de arrombamento de cadeado ou de terem sido impedidos por ele. 



    A interceptação telefônica fulminou qualquer dúvida a respeito. Sabendo do que estaria para acontecer, estacionou o seu carro em um Lava-Jato lateral da OM, com a frágil desculpa de não pegar sereno e estar mais seguro. Ora, estaria mais seguro em um Lava-Jato ou dentro de uma Organização Militar, na qual era permitido estacionar? Inclusive tinha o carro de uma Civil estacionado na OM. 



    Por óbvio, sabendo que os bandidos pretendiam fugir com o armamento em algum carro, evitou que o veículo de sua propriedade estivesse ao alcance deles. 



    Todos os argumentos de negativa de autoria foram bem analisados e afastados pela Sentença, a qual, por sua riqueza de detalhes no esclarecimento do crime, adoto como razões adicionais de decidir. 



    Nessa base, rejeito o argumento da Defesa de ausência de provas para alicerçar condenação.



    9. Quanto ao mais, pontuo que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Segundo o STF, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. No caso - para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo roubo de “armamentos de uso exclusivo das FFAA, equipamento militar com alto poder destrutivo”, que “seria empregado por um grupo criminoso especializado em furtos e roubos a caixas eletrônicos na região de São José dos Campos/SP, para o cometimento de crimes patrimoniais da mesma espécie” (trecho da sentença condenatória) - o fato é que também não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Vejam-se, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    3.3 - Pena base no mínimo legal. 



    Em tópico sucinto, a Defesa se limita a dizer que houve exacerbação indevida da pena-base, a qual deveria ficar no mínimo legal, pois, na sua visão, as circunstâncias teriam sido normais para o crime. 



    A Defesa equivoca-se. 



    O réu (paciente) mereceu todas as circunstâncias judiciais que foram consideradas em seu desfavor. Sem exceção, foram bem fundamentadas, em trabalho absolutamente técnico e irrepreensível do Magistrado sentenciante. 



    A simples menção de ‘ser integrante de organização criminosa’ não caracteriza qualquer bis in idem. Não foi considerada no aumento de pena, e sim apenas mencionada, como comentário, dentro do tópico ‘grave repercussão da ação criminosa’. 



    Isto posto, o argumento é improcedente. 



    3.4 - Menoridade relativa. 



    Pleiteia-se o reconhecimento da atenuante da menoridade. 



    Ocorre que o pleito não prospera, pois essa atenuante já foi reconhecida e utilizada na Sentença, inclusive com preponderância, conforme se verifica no texto abaixo transcrito (Evento 1, doc. 1-SENT, fls. 22/23):



    (...)



    Dessa forma, por já ter sido reconhecida a atenuante da menoridade, o argumento esvazia-se por perda de objeto. 



    3.5 - Tentativa (diminuição em patamar máximo). 



    A Defesa requer a aplicação da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Argumenta que o iter criminis esteve longe de seu fim, posto que as armas estavam no escaninho e presas por cabo de aço, sem ferrolho, impossibilitando o seu uso. 



    Entretanto, considero justa a aplicação da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), utilizado na Sentença. O caminho do crime foi quase totalmente percorrido, com a efetiva invasão da OM, militares rendidos, deslocamento até a reserva de armamento com desvio de câmeras no caminho, arrombamento da porta da reserva e ingresso na mesma. 



    O disparo do alarme foi a última barreira para que o crime se concretizasse, pois inibiu a ação dos invasores. 



    Em consequência, o patamar mínimo de diminuição de 1/3 (um terço) para a tentativa deve ser mantido. 



    3.6 - Majoração única. 



    A Defesa requer que seja considerada somente uma majorante, com base no art. 76, parágrafo único, do CPM. 



    No entanto, o dispositivo supracitado não obriga, mas apenas faculta ao julgador limitar-se a um só aumento, caso haja concurso de causas especiais.



    (...)



    A fundamentação para os aumentos questionados está justa e proporcional à gravidade e às particularidades do crime, razão pela qual o argumento carece de força.



    12. Quanto ao regime prisional, ressalto que o paciente foi condenado a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator